Tribunal: STF
Processo: AI 131626
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-02
Data de publicação: 1993-02-02

Ementa:
RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - MOLDURA FATICA. NA
APRECIAÇÃO DE TODO E QUALQUER RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA,
PARTE-SE DO QUADRO FATICO DEFINIDO MEDIANTE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO
ATACADO. DEFESO E ADENTRAR O EXAME DOS ELEMENTOS PROBATORIOS DOS
AUTOS PARA, A MERCE DE ACÓRDÃO QUE NÃO CHEGOU A SER PROFERIDO,
DIZER-SE DO ENQUADRAMENTO DO RECURSO DE INDOLE EXTRAORDINÁRIA NO
PERMISSIVO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. HÁ NITIDA DISTINÇÃO ENTRE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FATICA - VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA - E
VALORAÇÃO JURÍDICA DO QUE SE CONTEM, EM TERMOS DE FUNDAMENTOS, NA
DECISÃO IMPUGNADA.